Tribunal: TJDFT
Processo: 0725554-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Consulta ao sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Inscrição em cadastro de inadimplente. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação da consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha"; e (ii) estabelecer se é possível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes – Serasa.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, buscando a satisfação do crédito perseguido.
4. A jurisprudência desta Corte admite a consulta ao Sisbajud na modalidade "teimosinha", como forma de ampliar as chances de sucesso na busca por ativos financeiros penhoráveis.
5. A análise sobre a imprescindibilidade dos ativos eventualmente bloqueados para a gestão do condomínio devedor deve ser resguardada para a eventual impugnação à penhora.
6. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, conforme o art. 782, § 3o, do CPC, insere-se entre as medidas coercitivas ao alcance do juiz, contribuindo para a efetividade e celeridade do processo.
7. Não se mostra razoável a recusa sem motivação idônea da inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07081814020248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 16/5/24; TJDFT, AGI 07171239520238070000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/23; e TJDFT, AGI 07273187620228070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/23.